Tribunal: TJMT
Processo: 0017002-04.2013.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017002-04.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), JOSE FRANZA - CPF: 193.533.329-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO INADEQUADO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop contra decisão proferida na Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de Jose Franza, a qual reconheceu, de ofício, a prescrição parcial do crédito tributário (IPTU) relativo apenas ao exercício de 2009, extinguindo o feito com resolução de mérito quanto a esse débito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, e determinando o prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente (exercícios de 2010 a 2012).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o recurso de apelação contra ato judicial que reconhece a prescrição parcial de créditos tributários em sede de execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida não extinguiu a totalidade da execução, limitando-se a declarar prescritos os créditos relativos ao exercício de 2009, mantendo o curso do feito quanto aos demais exercícios, o que configura decisão interlocutória.
4. Nos termos do art. 1.015, XIII, do CPC, a decisão que reconhece a prescrição parcial é impugnável por agravo de instrumento, sendo incabível o manejo de apelação, por configurar erro grosseiro.
5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e dos Tribunais Superiores afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal em hipóteses de erro grosseiro.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação não conhecido.
Tese de julgamento: "É incabível a apelação contra decisão interlocutória que reconhece a prescrição parcial de crédito tributário em execução fiscal, devendo ser manejado o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, XIII, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, II, e 1.015, XIII; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Cív. no 0008934-04.2010.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.02.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sinop contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, na Ação de Execução Fiscal, promovida contra
Jose Franza
, que reconheceu a prescrição parcial do crédito tributário executado com vencimento em 12/05/20009, com a consequente extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil/2015 (id. 282551382).

A municipalidade busca a reforma da sentença sob o argumento de que

inexiste prescrição intercorrente
, porque a paralisação do feito não pode ser imputada à sua inércia, mas sim a
mecanismos inerentes à estrutura do Poder Judiciário, a teor da
Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Defende que houve atuação diligente por parte da Fazenda Pública, com requerimentos de diligências, inclusive tentativa de constrição de bens, sendo indevido, portanto, o reconhecimento da prescrição com fundamento em suposta inércia do Exequente, Recorrente.

Por isso, requer a reforma da sentença para afastar a prescrição decretada, com o consequente prosseguimento do feito executivo (id. 282551368).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o que merece registro.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

O apelo tem como objeto sentença que reconheceu a prescrição de parte dos créditos tributários executados, extinguindo o feito com resolução de mérito quanto a esses créditos, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, e determinou o prosseguimento da execução quanto aos créditos remanescentes não atingidos pela prescrição, nos seguintes termos:

“[...]
Vistos etc.

Trata-se de
EXECUÇÃO FISCAL
proposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
em face de
JOSE FRANZA.

Em síntese, este Juízo por meio de DESPACHO de ID. 69002160, determinou a INTIMAÇÃO da parte Exequente para se MANIFESTAR quanto a aparente PRESCRIÇÃO PARCIAL dos créditos tributários. [...]

A PRESCRIÇÃO e DECADÊNCIA QUINQUENAL trata-se de matérias que são conhecíveis de OFÍCIO, a qualquer tempo ou GRAU de JURISDIÇÃO, por se tratar de matéria de ORDEM PÚBLICA, nos termos do art. 487, II do CPC.

O doutrinador Pontes de Miranda define a PRESCRIÇÃO como
“a exceção, que alguém tem, contra o que não exerceu, durante certo tempo, que alguma regra jurídica fixa, a sua pretensão ou ação. Serve à segurança e à paz públicas, para limite temporal à eficácia das pretensões e das ações”
(Pontes de Tratado de Direito Privado, 2000). [...]

artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que a ação de cobrança de crédito tributário PRESCREVE em 05 (cinco) anos a contar da sua CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA.

No entanto, nas presentes CDA’s não consta a DATA da CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA dos débitos, assim, será usada como base a DATA do VENCIMENTO. [...]

Assim, tendo em vista que o DESPACHO INICIAL foi em 05/06/2014, o DÉBITO TRIBUTÁRIO com data de vencimento em 12/05/2009 está PRESCRITO nos autos, mesmo com a interrupção da PRESCRIÇÃO retroagindo a data da propositura da ação.

Dessa forma, vislumbra-se que fora MATERIALIZOU o TRANSCURSO de CINCO ANOS que o Exequente possuía para PROPOR a ação, restando PRESCRITO o Executivo Fiscal. [...]

Por fim, cumpre-me ressaltar, que a matéria discutida nos autos, é a ocorrência da PRESCRIÇÃO anteriormente ao ajuizamento da EXECUÇÃO FISCAL, hipótese, portanto, em que aplicável o enunciado 409 da Súmula do STJ:
“em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5o, do CPC)”.

“
Ex positis
”,
PRONUNCIO
a
PRESCRIÇÃO PARCIAL
do
CRÉDITO

TRIBUTÁRIO

EXECUTADO

COM VENCIMENTO
em
12/05/2009
e consequentemente,
DECLARO

EXTINTO
O
PROCESSO

COM

RESOLUÇÃO
do
MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

INTIMEM-SE a parte Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, PROMOVA a ABSTRAÇÃO dos créditos com VENCIMENTO em
12/05/2009 ,
nos termos da presente DECISÃO, a fim de conferir o PROSSEGUIMENTO da EXECUÇÃO pelo SALDO REMANESCENTE, bem como requerendo, ao final, o que entender de direito. [...]”

O recurso não comporta conhecimento.

Da análise dos autos, consta que a Ação de Execução Fiscal, movida pelo Município de Sinop em desfavor de Jose Franza, foi ajuizada em
04/12/2013
, visando à cobrança de créditos inscritos na Certidão de Dívida Ativa n.o 01045/2013, no valor total de R$ 4.622,79 (quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos), referente a Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, correspondente aos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012 (id. 282551355, págs. 8 a 10).

Diante desse contexto, cumpre desde logo esclarecer que o recurso manejado mostra-se
incabível
, porquanto
não se trata de sentença, mas de decisão interlocutória
, passível de impugnação por meio de
Agravo de Instrumento
, e não por Apelação.

No caso, o recurso cabível contra decisão interlocutória que reconhece a prescrição parcial do crédito tributário é o Recurso de Agravo de Instrumento – que deveria ser encaminhado para este Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.015, inciso XIII, do CPC, razão pela qual não se conhece da apelação interposta pelo Município.

Diante da inexistência de divergência jurisprudencial ou doutrinária quanto ao recurso cabível, configura-se erro grosseiro a interposição de apelação em vez de agravo de instrumento, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e impede o conhecimento do recurso com vistas à reforma da decisão impugnada.

A jurisprudência deste Tribunal, em conformidade com a dos Tribunais Superiores, é farta acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL –-
PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONFIGURADA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO INADMISSÍVEL
- RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A prescrição de apenas parte do crédito tributário exequendo, como no caso dos autos, não coloca fim ao processo, tratando-se de decisão interlocutória, que por sua vez, deve ser atacada por agravo e não apelação.

2.
A interposição de apelo contra decisão que não colocou fim ao processo configura erro grosseiro e não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal.

3. Recurso não conhecido. (N.U 0008934-04.2010.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 22/02/2024) (Destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de apelação interposto em ação de execução fiscal, na qual foi reconhecida a prescrição parcial dos créditos tributários
com vencimento anterior a 27/04/2012.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação é cabível diante do reconhecimento de prescrição parcial e consequente extinção parcial do processo com resolução do mérito.

3. Ainda, verifica-se se é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal na hipótese, dada a alegação de ambiguidade no dispositivo da sentença.

III. Razões de decidir

4. A decisão agravada foi mantida, pois a natureza interlocutória da decisão exige a interposição de agravo de instrumento, não sendo cabível recurso de apelação.

5. É inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso, pois o erro grosseiro é caracterizado diante da clareza sobre o recurso adequado, conforme artigo 1.015, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. É incabível recurso de apelação contra decisão interlocutória que reconhece prescrição parcial de créditos tributários. 2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal exige a ausência de erro grosseiro, o que não se verifica na hipótese."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, II, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 133.

(N.U 1004844-55.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025) (Destaquei)

Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso interposto.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sinop.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025